Tribunal: TJMT
Processo: 1047544-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047544-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tortura, Regime inicial, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), LUCYELK FERNANDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 057.836.781-55 (AGRAVANTE), ERIKSSON FELIPE RIBEIRO MASCHIO - CPF: 703.606.651-28 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (AGRAVADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (AGRAVANTE), GUINEMER GABRIEL DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 065.445.461-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO
PENAL
E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
.
IMPETRAÇÃO COMO S
UBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

APELAÇÃO PENDENTE
DE JULGAMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REGIME PRISIONAL FIXADO COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus
impetrado para impugnar a fixação do regime inicial fechado, sob alegação de constrangimento ilegal. A decisão agravada não conheceu do
habeas corpus

por inadequação da via eleita,
por se tratar de sucedâneo recursal,
diante da existência de apelação criminal já interposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
i)
verificar a
cabimento d
o
habeas corpus

quando utilizado para rediscutir matéria já submetida à
apelação criminal regularmente interposta e em trâmite
; e
(
i
i
)
aferir se a
fixação do regime inicial fechado
, ainda que presentes circunstâncias atenuantes,
configura ilegalidade manifesta
apta a autorizar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se admite a impetração de habeas corpus como substitutivo de apelação criminal regularmente interposta, ausente ilegalidade flagrante, sob pena de comprometimento da lógica do sistema recursal.

A fixação do regime prisional com base em fundamentação concreta, amparada em elementos objetivos da conduta e circunstâncias judiciais desfavoráveis, não configura constrangimento ilegal.

A revisão da dosimetria e do regime inicial de cumprimento da pena demanda análise aprofundada dos autos, incompatível com a cognição limitada do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1.
O
habeas corpus
não é cabível como substitutivo de apelação criminal regularmente interposta, nem pode coexistir com recurso próprio em trâmite, salvo em caso de ilegalidade flagrante.
2.
A imposição de regime inicial mais gravoso deve ser mantida quando amparada em fundamentação concreta, baseada em elementos do caso e na valoração negativa de circunstâncias judiciais.
3.
A análise da legalidade do regime prisional e da dosimetria exige cognição ampla, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 654, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.11.2012; STJ,
AgRg
no HC no 1.029.111/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.10.2025; STJ,
AgRg
no HC no 988.993/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto
contra
decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial e julgou extinto, sem resolução do mérito,
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucyelk
Fernando Ribeiro da Silva
e
Eriksson Felipe Ribeiro Maschio
,
contra s
entença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que os condenou como incurs
o
no art. 1o, inciso II, da Lei no 9.455/97,
respectivamente,
às penas de 2 (dois) anos de reclusão
e 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,

ambos em
regime inicial fechado.

Sustenta constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado, considerando que os pacientes são primários, sem antecedentes criminais, e as penas aplicadas são inferiores a 4 (quatro) anos de reclusão. Invoca o julgamento do HC 111.840/ES pelo Supremo Tribunal Federal e as Súmulas 718 e 719 do STF, requerendo a fixação de regime aberto ou semiaberto, com revogação da prisão preventiva.

A decisão agravada indeferiu liminarmente a petição inicial, reconhecendo inadequação da via eleita, por configurar utilização indevida do remédio constitucional como substitutivo de recurso próprio
, cuja
apelação
, inclusive, já fora
interposta, e ausência de ilegalidade manifesta aferível de plano.

Inconformado, o impetrante interpôs o presente agravo interno, sustentando que não se trata de
habeas corpus
substitutivo, mas de controle de legalidade do regime prisional, matéria eminentemente jurídica; que há ilegalidade flagrante verificável de plano; que a fundamentação da sentença viola as Súmulas 718 e 719 do STF; e que há dever de concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2o, do CPP.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer da
Dr
.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
manifestou-se
,
preliminarmente
,
pela incidência da Súmula 287 do STF e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, sustentando a adequação da decisão agravada e a ausência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente,
cumpre analis
ar
a preliminar
suscitada pelo Ministério Público
quanto ao
não conhecimento do agravo intern
o
.

A despeito da preliminar arguida,
verifica-se
que o agravante impugnou, de forma específica e suficiente, os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus.

As razões recursais enfrentam diretamente a tese de inadequação da via eleita, a alegada ausência de ilegalidade flagrante e a possibilidade de concessão da ordem de ofício, permitindo a exata compreensão da controvérsia e afastando a incidência do óbice previsto na Súmula 287 do STF.

Assim, rejeita-se a preliminar suscitada e, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo interno.

No mérito, a controvérsia cinge-se a verificar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus diante da existência de apelação criminal pendente, bem como a eventual presença de ilegalidade flagrante aferível de plano.

Examinando-se os autos, constata-se que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada em elementos que legitimam o indeferimento liminar, em observância à sistemática recursal estabelecida pelo ordenamento jurídico.

A sentença condenatória foi proferida em 17 de dezembro de 2025
(ID. 340580409 dos autos de origem)
e
,
no mesmo dia
,
a defesa interpôs recurso de apelação, que é a via adequada para impugnar
o provimento judicial
, inclusive quanto ao regime prisional fixado. O
habeas corpus
foi impetrado
no dia seguinte
, em 18 de dezembro de 2025, quando a apelação já tramitava regularmente.

A existência de recurso próprio pendente de julgamento, apto a examinar amplamente a matéria, configura, em princípio, óbice ao conhecimento do
habeas corpus
, salvo se demonstrada ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder, situações excepcionais que autorizam a intervenção imediata da via constitucional
, mas não verificadas no presente caso
.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio é inadmissível, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme precedente
(
AgRg
no HC n. 1.029.111/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

A alegação de ausência de fundamentação concreta não se sustenta.

O magistrado sentenciante não se limitou a invocar, de forma genérica, a natureza hedionda do crime, tendo fundamentado a fixação do regime inicial em circunstâncias fáticas específicas e individualizadas, com descrição do contexto da conduta, do modus operandi empregado e da participação concreta dos pacientes na empreitada criminosa.

Não se trata, portanto, de motivação ancorada na gravidade abstrata do delito, mas de fundamentação lastreada em elementos concretos do fato e na atuação atribuída a cada agente.

A decisão consignou, ainda, que o crime foi praticado mediante emprego de instrumento contundente (pedaço de madeira), com pluralidade de agentes — duas pessoas identificadas, além daquela responsável pela filmagem — e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo para coagir a vítima, circunstâncias consideradas na fixação do regime, sem prejuízo de reexame pela instância revisora, na via recursal própria.

O magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, reconheceu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, valorando negativamente as circunstâncias do crime e a culpabilidade dos agentes. Com base nessas circunstâncias concretas, elevou a pena-base em 1/6 para cada uma, fixando-a em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão.

A constatação concreta da propalada ilegalidade depende de apreciação mais acurada do feito, o que é inviável em sede de cognição sumária do
habeas corpus
, tornando temerário o deferimento da
medida liminar
pretendida nesta oportunidade.

Trata-se de exame que extrapola a cognição sumária do
habeas corpus
e se insere no âmbito próprio da apelação criminal. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que
o habeas corpus não é a via adequada para reavaliar o conjunto fático-probatório que fundamenta a decisão
(
A
gRg

no HC n. 988.993/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 24/6/2025).

A existência de apelação pendente de julgamento, apta a examinar a mesma matéria com maior profundidade e sob contraditório pleno, recomenda a observância da via recursal própria, a fim de evitar decisões conflitantes com o posterior pronunciamento do órgão colegiado competente.

Com efeito, compete ao relator indeferir liminarmente o
habeas corpus
quando caracterizada a inadequação da via eleita e ausente ilegalidade manifesta aferível de plano, nos termos do art. 160 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Registre-se que
a admissão do
habeas corpus
nas circunstâncias dos autos, especialmente quando não se constata ilegalidade flagrante ou modificação relevante no estado de direito ou de fato, caracteriza afronta à sistemática recursal estabelecida pelo ordenamento jurídico, sendo incabível a coexistência de duas vias impugnativas simultâneas
sobre a mesma controvérsia.

Nesse contexto, ausente alteração substancial no panorama fático-jurídico, a impetração configura tentativa de rediscussão indevida da matéria, devendo ser obstada, desde logo, pelo não conhecimento,
preservando-se a finalidade do
habeas corpus
e a racionalidade do sistema recursal.

Nesse sentido,
este Egrégio Tribunal
de Justiça tem decidido que
A reiteração de argumento em habeas corpus não justifica o reexame pelo mesmo Tribunal, consoante jurisprudência consolidada sobre a matéria (TJMT, HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000; HC N.U 0025022-24.2016.8.11.0000) (...)
(TJMT,
A
gRg

em HC 1004089-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 23/05/2023).

Assim sendo, inalterado o panorama fático-jurídico, não foram apresentados fatos ou fundamentos novos que justificassem a reforma da decisão agravada, visto que a matéria impugnada demanda análise aprofundada própria da via recursal ordinária, impõe-se a manutenção da decisão extintiva do feito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do agravo interno interposto por
Lucyelk
Fernando Ribeiro da Silva
e
Eriksson Felipe Ribeiro Maschio
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a decisão agravada que indeferiu liminarmente a petição inicial e julgou extinto o
habeas corpus
sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026